Tribunal: TJSP
Processo: 0001902-51.2016.8.26.0123
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0001902-51.2016.8.26.0123/50000, da Comarca de Capão Bonito, em que é embargante
AMANDA FATIMA FERREIRA, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001902-51.2016.8.26.0123/50000 -Voto no
2
Voto no 16.787 (3)
Embargante: AMANDA FATIMA FERREIRA
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
Amanda Fátima Ferreira, qualificada nos autos,
ofereceu os presentes embargos de declaração, em face do V. Acórdão de fls.
271/277, com o fim de prequestionamento, alegando nulidade sentencial,
porquanto violado o contraditório e ampla defesa, com a inversão da ordem de
oitiva das testemunhas.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos, eis que
o aresto embargado apreciou a temática controvertida com amplitude, bem
externando os motivos determinantes do resultado (fls. 271/277).
Ademais, o julgador não está obrigado a pronunciar-se
sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por elas referidos,
quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF - ARE 895.011
AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.02.2016; SS 4836 AgR-
ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI
762150AgR-ED/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
15.04.2011.
No mais, inovou a aguerrida Defesa ao trazer
argumentos sequer explorados no momento oportuno, ficando preclusa a matéria.
E, para que não fique sem registro, diversamente do
que sustenta a embargante, não houve qualquer irregularidade ou cerceamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001902-51.2016.8.26.0123/50000 -Voto no
3
de defesa na colheita das provas, sendo certo que nas hipóteses do artigo 222 do
Código de Processo Penal, não há obrigatoriedade da observância da ordem
prevista no artigo 400 do CPP.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator